Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-16.2018.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003249-16.2018.8.11.0011
APELANTE: RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator